Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-38.2024.8.11.0019
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000069-38.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 031.916.261-31 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Em
enta:

DIREITO
BANCÁRIO
, DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO
DO
APELO. TÍTULO EXECUTIVO EX
TRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Embargos à
Execução, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.
O
apelante

pleiteia que o recurso seja recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, a reforma da sentença
de primeiro grau
e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se o recurso deve ser conhecido quanto
aos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de deferimento dos benefícios da justiça
gratuita;

e
(
ii
) analisar se
a cédula de crédito bancário pactuada entre os litigantes se constitui em título extrajudicial líquido e exigível, assim como sua legalidade
e eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
pleito
relativo à concessão de efeito suspensivo
à apelação
, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por
petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

4.
Tendo em vista que o Juízo sentenciante deferiu o benefício da justiça gratuita ao apelante, não há interesse recursal em relação a este
requerimento
, razão pela qual o apelo não
merece ser conhecido
neste particular.

5
.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, restando devidamente demonstrada a liquidez do instrumento na espécie.

6. A
revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente,
sobretudo porque os juros remuneratórios pactuados são inferiores
à média
de mercado
praticada no tempo da contratação
.

7.
Em que pese os juros moratórios previstos no instrumento se mostrarem abusivos, a memória de cálculo utilizada na demanda executória para apuração do quantum devido pelo apelante utilizou como parâmetro o patamar de 1% (um por cento) ao mês, com capitalização de forma simples, o que está de acordo com a legislação e a jurisprudência acerca da matéria.

8.
Os valores questionados pelo apelante foram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, e não há abusividade ou onerosidade excessiva na ação de execução do título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão,
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível quando acompanhada de memória de cálculo adequada
.
2
.
Não caracteriza excesso de execução ou abusividade quando os encargos financeiros foram pactuados dentro da média de mercado e dos limites legais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.012, 370 e 85, § 11;
CDC, art.
3o, § 2o e 52, § 1o; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.775.164/MS,
REsp
n. 1.061.530/RS, Súmulas n. 382 e n. 379, Temas n. 28, n. 246 e n. 247; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1000248-02.2024.8.11.0009, N.U 1007256-77.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
FELIPE APARECIDO DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da
Comarca de

Porto dos Gaúchos
,
que nos autos d
os Embargos à Execução
por
ele

opostos

em desfavor da
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
julgou im p rocedente s o s pedido s inicia is

(id.

236450828
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
a
iliquidez do título executivo
,
dada a
ausência

de clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida
e o
excesso na indicação do montante devido
,
de modo que,
a seu ver, a execução é nula e deve ser extinta
.

Relata
que
o título executório carece de validade,
por se tratar de
documento que não

comprova o contrato estabele
cido entre as partes, tampouco
concordância

acerca das
taxas e encargos
.

Aduz

a existência de excesso na execução, argumentando
que a instituição financeira está exigindo uma quantia muito superior à efetivamente devida,
utilizando-se de cláusulas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito
,
além de lhe terem sido i
mpostos encargos
exorbitantes
nos cálculos realizados pela apelada
.

Consigna que devem ser aplicadas as disposições do direito
consumerista
ao caso
, com a inversão do ônus da prova e a incidência da responsabilidade objetiva
, d
eclarando nulas as cláusulas contratuais que
lhe
oneram excessivamente
.

Alega
cobrança de juros acima da média de mercado e

encargos de
inadimplência
em montante
sobremaneira
oneroso,

compromete
ndo

a regular
liquidação
d
o

débito
,
e que
a mora restará descaracterizada
quando
confirmada a prática de

capitalização de juros
.

Cita que
os juros
abusivos
cobrados
e
a
prestação não condiz
em
com o acerto verbal
realizado
no

mo
mento da celebração do
instrument
o
,
que
os contratos de
a
desão

não são claros e expressos
quanto
à estipulação de juros e

correção monetária
, e que faz jus à repetição do indébito em virtude da cobrança irregular.

Defende a
necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos
e à apelação, bem como
de realização de perícia contábil
. Menciona, ainda, o
fensa à ampla defesa
,
ao contraditório
,
ao devido processo legal
e
à dignidade humana
.

Com essas considerações,
pleiteia

que o
recurso
seja
recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, a reforma da sentença,
e
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

A

recorrid
a
apresentou suas contrarrazões (id.
236450832
), pugnando
pela manutenção da sentença combatida e majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
FELIPE APARECIDO DE SOUZA

opôs
Embargos à Execução
com
Pedido de Efeito Suspensivo
em face d
a
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
objetivando
a extinção do processo executivo movido pela instituição financeira, bem como o afastamento d
a capitalização dos juros
no cômputo do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n.
C01630865-0
e o reconhecimento da
ilegalidade da aplicação de
índices superiores aos
praticados pelo Banco Central no período de contratação
. Ainda, vindicou o
reconhec
imento d
a ausência de mora e
a
declara
ção d
o excesso de execução no valor de R$ 21.791,60

(vinte e um mil
,
setecentos e noventa

e um reais e sessenta centavos
) (id.
236450804
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou im
procedentes os
pleitos
iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

No mérito, os Embargos são
improcedentes
.
Explico.

Inicialmente, destaco que, diferentemente do que alega a Embargada, ao

caso em tela, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:
(...
)

No que tange a alegação de nulidade do título por não ter sido submetido

previamente à ação de conhecimento, para se apurar sua liquidez,
não prospera.

Além de o art. 28 da Lei n.o 10.931/2004, estabelecer,
expressamente
, que

a Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial
, a execução foi proposta com

todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Em simples leitura do título que

aparelha a ação de
execução n.o 1000749-57.2023.8.11.0019, nota-se a previsão de todos os

encargos pactuados entre os envolvidos e a demonstração exata da quantia devida, revelando,

portanto, sua liquidez.
(...)

Quanto aos juros
remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp
.

1.061.530/RS, julgado pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou-se no

sentido de que:
(...
)

Como se vê, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não entende

abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382),

devendo-se demonstrar cabalmente a abusividade, o que não restou comprovado nos presentes

autos.

Nessa toada, o entendimento jurisprudencial pátrio tem considerado

possível às partes pactuarem livremente sobre a taxa de juros remuneratórios, bem como sobre
acapitalização
de juros, atribuindo à parte que alega abusividade, informar a taxa média existente

no mercado na data da celebração do negócio, para apurar a suposta abusividade.
(...)

Destarte, o Embargante aduz que, ao tempo da contratação, enquanto o

Embargado “[...] cobrava a taxa de juros de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, o Banco Central

havia estabelecido a taxa de juros de 1,06% ao mês e 13,49% ao ano [...]”.

Sopesando a taxa de juros pactuada com a média do mercado à época, não

se vislumbra nenhuma abusividade a ser reparada, vez que, além de não se vislumbrar a

discrepância alegada, o Embargante levou em consideração apenas os juros mensais pactuados,

esquecendo-se de considerar os demais encargos, sendo pertinente registrar que a média do

mercado não é óbice intransponível, devendo a abusividade ser analisada a luz do caso concreto.
(...)

Assim, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se

impõe, permanecendo o débito contratual válido, exigível e eficaz.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os presentes Embargos à Execução,

extinguindo o feito
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de

Processo Civil.

Sucumbente, arcará o Embargante com custas e honorários advocatícios

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja

exigibilidade fica suspensa durante o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do

CPC, face à presunção de hipossuficiência da parte Embargante em razão da concessão da

justiça gratuita (Id. 144319204
).
(
...)
”.
(id.
236450824
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
no qual pretende seu recebimento nos efeitos
devolutivo e suspensivo, a reforma da sentença
de primeiro grau e

o deferimento
dos benefícios da justiça gratuita
.

Para tanto
afirma
, em suma,
que o título extrajudicial é ilíquido
, e que há excesso na execução e ilegalidade na cobrança, além de abusividade nos encargos pactuados, asseverando a necessidade de realização de perícia contábil.

Ademais
, intenta a a
plicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, a r
epetição do indébito
, e
a atribuição
de efeito suspensivo
,
apontando violação
à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e à dignidade humana.

Pois bem.

Após detida análise, tem-se que o recurso deve ser parcialmente conhecido.

Por certo
, o requerimento relativo à concessã
o de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda,
não c
omporta conhecimento, visto que
deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator
quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões
recursais
, pois configura inadequação da via eleita.

A propósito, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (
...)”

Assim,
inviável o exame do
pleito
formulado na própria
a
pelação
.

Nesse sentido:

“(...)
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante dispos
to no Código de Processo Civil. (...)”.
(
TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
.

“(...)
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
(...)”.
(TJMT,
N.U 1016838-36.2016.8.11.0041,
Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 28/03/2022,
p
ublicado no DJE 04/04/2022)
.

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.

(
TJMT,
N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 09/08/2021,
p
ublicado no DJE 25/08/2021)
.

Para mais
, a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, na medida em que o Juízo sentenciante deferiu o benefício ao
recorrente
, a teor do que se observa da decisão de id.
236450815
.

Com efeito
, conforme certidão de id.
236651654
, o apelante “
possui justiça gratuita deferida nestes autos
”
. Logo, não há interesse
a respeito d
esta matéria
, razão pela qual o recurso
também
não
merece
conhecimento neste particular
.

À vista disso
,
NÃO CONHEÇO
do
s
pedido
s
de efeito suspensivo ao recurso de apelação
e de concessão
dos benefícios da justiça gratuita

formulado
s
pel
o apelante
.

Quanto ao mérito, entende-se que a insurgência não
prospera
.

De início, vale destacar que o
s contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar
a
atividade bancária expressamente elencada no art
.
3o, § 2o, do referido Códex.

Ademais
,
“
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.775.164/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
.

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

Superado esse ponto,
releva dizer que

não há iliquidez no título executivo extrajudicial objeto da lide, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário

n. C01630865-0
(id.
236450809
), devidamente

celebrada
entre os litigantes
,
em especial
pelo que prevê o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a saber:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2
o .
(...)

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;
e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos
termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. (
...)”
.

(original sem destaques)

Dos autos originários infere-se que a recorrida apresentou
a
memória de cálculo do valor devido (id.
136256697
),
na qual constam
os seguintes encargos contratuais: (i) j
uros
r
emuneratórios
de
2%
(dois por cento)
ao
mês capitalizados de forma composta
; (
ii
) j
uros
m
oratórios
de
1%
(um por cento)
ao mês capitalizados de forma simples
; e (
iii
) m
ulta de inadimplência
de
2%
(dois por cento), com aplicação da c
láusula de
v
encimento
a
ntecipado
em
10/01/2021
, totalizando dívida equivalente a
R$ 33.785,00

(trinta e tr
ê
s mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

Destarte, resta cabalmente demonstrada a liquidez do título.

No tocante ao alegado excesso na execução,
igualmente, o recurso não encontra amparo.

A respeito dos juros remuneratórios
, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos
, ao julgar o
Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou

entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto
n.
22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não
implica, por si só, abusividade
, senão vejamos
:

“(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...
)”.

(STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009)
.

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em
consulta ao
site
do Banco Central do Brasil,
no dia

2
4/09/2020
(data do instrumento pactuado entre as partes)
, a
t
axa
m
édia de
m
ercado
dos juros para a operação
em comento
era de 2,
69
%
(dois inteiros e sessenta e nove centésimos por cento
)
ao mês
(“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas
-
Total
”, disponível em

https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
)
.

Na
Cédula de Crédito Bancário n. C01630865-0 (id. 236450809)
,
observa-se que foi estipulada a taxa de juros de 2% (dois por cento) ao mês, ou seja, inferior à
média
praticada
no tempo da contratação
, não havendo que se falar, desse modo,
em abusividade
.

De fato, o
s juros remuneratórios
pactuados

foram estabelecidos em patamar inferior à taxa média de mercado
da época
para a modalidade contratada
,

o que descaracteriza a
suposta

abusividade
, não logrand
o êxito o apelante em comprovar
a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em
instrumentos d
essa natureza.

Deveras,
a revisão judicial de cláusulas contratuais somente é
admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não
ocorre no presente, e o simples fato de o apelante considerar a taxa de juros elevada não autoriza o Poder Judiciário a intervir na relação contratual, especialmente
quando os encargos se mostram compatíveis com as práticas de mercado.

Desse modo
, devidamente caracterizada a
mora
do apelante
.

De acordo com
o Tema n. 28 do STJ: “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”
.

Devida, então, a demanda executória ajuizada pela
recorrida, inexistindo
irregularidade que possa justificar a descaracterização da mora, permanecendo válida a cláusula de vencimento antecipado do contrato, que foi acionada em decorrência da inadimplência do devedor.

Em relação
aos juros moratórios,

pertinente apontar que
o STJ
estabeleceu
su
a limitação
em
1% (um por cento) ao mês.

É o que restou assentado na Súmula n. 379
da Corte Cidadã
, a qual dispõe que “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

N
o instrumento em questão,

verifica-se
que
“
a contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivos de 42,576089% (
QUARENTA E DOIS
VIRGULA
QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITENTA E NOVE MILHONÉSIMOS POR CENTO)
”
,
cláusula esta que se mostra abusiva e, portanto, ilegal.

Contudo, depreende-se da
memória de cálculo
utilizada para a demanda executória
(id.
136256697
, na origem
)
,
que
foram empregados no cômputo do
quantum
devido
pelo
apelante
j
uros

m
oratórios
de
1%
(um por cento)
ao mês
,
capitalizados de forma simples
, o que está em consonância com a jurisprudência
retrocitada
.

Diante disso,
inexist
e
onerosidade excessiva
quanto aos juros moratórios utilizados no cálculo da execução
.

No que tange
à multa moratória, prevista no instrumento em 2% (dois por cento),
tampouco há abusividade, já que se encontra em consonância com o limite legal estabelecido pelo art
.
52, § 1o, do CDC
,

tratando-se de previsão contratual legítima e usual em relações de crédito bancário.

Efetivamente,
“
n
ão há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados no contrato, mais multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, portanto, encargos legais e compatíveis entre si
”
(
TJMT, N.U 1000248-02.2024.8.11.0009,
Nilza Maria Possas De Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
.

Por isso,
não há fundamento jurídico ou fático para a redução ou modificação dessa penalidade contratualmente ajustada entre as partes
,
permanece
ndo
válidos e exigíveis os valores executados pela instituição financeira
.

No que concerne à capitalização de juros, importa citar o
teor

dos
Temas n. 246 e n. 247 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
. (Tema n. 246, STJ
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(Tema n. 247, STJ)
.

N
ess
a linha
intelectiva, constata-se que
é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
, podendo se dar, inclusive, de forma
diária, desde que expressamente
pactuada
, não se exigindo que o contrato
traga
de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso, a cédula de crédito bancário em discussão prevê expressamente a capitalização mensal dos juros no tópico “ENCARGOS”, dispondo que “
o empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 26,824179% (VINTE E SEIS
VIRGULA
OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE MILHONESIMOS POR CENTO) ao ano (2,000000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
”, motivo pelo qual se afigura legítima a sua cobrança.

Isto posto
, uma vez que os valores questionados pelo apelante foram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, e ausente abusividade ou onerosidade excessiva
na ação de execução do título extrajudicial,
reputa-se inviável o
provimento
do apelo
.

Nessa toada, p
lenamente válido o título executivo extrajudicial
utilizado para subsidiar a a
ção de
e
xecução
manejada pela apelada.

Via de consequência, inexistindo
comprovação quanto a valores indevidamente pagos ou qualquer
irregularidade na cobrança, indevida a repetição do indébito.

No que se refere
à perícia contábil,
conclui
-se
pela desnecessidade de sua realização
,
haja vista
que
a cédula de crédito bancário em apreço contém
os encargos financeiros contratados,
prevendo expressamente a
taxa de juros
remuneratórios mensal
e anual,
além dos encargos moratórios
.

Em situação análoga, este Sodalício manifestou-se no sentido de que

“
a perícia contábil é dispensável, pois a questão pode ser resolvida por análise documental e cálculos simples, conforme art. 464 do CPC
”
(
TJMT,
N.U 1007256-
77.2023.8.11.0037,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)
.

E
m casos como o presente, em que há um valor de parcela preestabelecida, encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida,
é irrelevante
a produção de prova pericial, já
que o saldo devedor do instrumento
pode ser apurado por simples
cálculos.

Além disso, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370 do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção
da prova técnica
. Assim, f
orma
do o
convencimento
do magistrado
para o correto des
linde
da controvérsia
e, entendendo d
esnecessária, não há razão para se realizar
perícia contábil.

Logo, tendo em vista que
a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pel
o a
pelante
, prescindível sua realização
na espécie
.

Por fim, não se vislumbra
qualquer afronta
à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal
ou
à dignidade
da pessoa
humana

no vertente
.

Nesse sentir, imperiosa a manutenção da sentença
que
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante
.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da apelação interposta por

FELIPE APARECIDO DE SOUZA

e
, nesta extensão,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024